Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-75.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-75.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILEIDE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: GOLDOFREDO DA CONCEICAO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JAINA MARIA DA SILVEIRA CRUZ, MARILSON CONCEICAO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO INFORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA POSSE E DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA POSSE PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a Sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por particular em face de ocupantes de imóvel situado em loteamento informal, concedendo-se, ainda, a manutenção da posse ao réu Adriano Barboza dos Santos, em sede de pedido contraposto. A decisão reconheceu a inexistência de comprovação suficiente dos requisitos legais para reintegração e validou a posse antiga, contínua e pacífica dos réus.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a autora logrou demonstrar a posse anterior e o esbulho recente, nos moldes do art. 561 do CPC, em confronto com a posse consolidada dos réus sobre o imóvel em litígio. A controvérsia envolve, ainda, a legitimidade passiva e o pedido contraposto de manutenção da posse.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, por confundir-se com o mérito da demanda possessória.

4. Inexistência de elementos suficientes para configurar litigância de má-fé da autora.

5. Fragilidade probatória da autora quanto à posse efetiva e ao esbulho, com confissão de alienação parcial do imóvel a um dos réus e ausência de prova do exercício atual da posse.

6. Reconhecimento de posse consolidada dos réus, especialmente de Adriano, por meio de documentos e testemunhos que comprovam ocupação mansa e pacífica há décadas.

7. Validade da manutenção da posse em sede de pedido contraposto, conforme art. 556 do CPC, diante de turbação praticada pela autora.

8. Majoração da verba honorária de sucumbência para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não demonstrada a posse anterior nem o esbulho recente, é indevida a reintegração de posse. 2. A posse antiga, contínua e pacífica justifica a manutenção do réu no imóvel, nos termos do pedido contraposto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000673-75.2018.8.05.0076
, em que figuram como apelante JUCILEIDE MOREIRA DA SILVA e como apelada GOLDOFREDO DA CONCEICAO RIBEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça